Tribunal: TCU
Processo: 040.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado para para aquisição de equipamentos para implantação de uma usina de asfalto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1168/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.